Tribunal: TJBA
Processo: 8058099-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058099-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAIANY CARDOSO DE ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Agente de Trânsito do Município de Salvador (Edital nº 01/2019) , que pleiteia a nomeação e posse. A Impetrante alega a existência de direito líquido e certo em razão da preterição decorrente da contratação de terceirizados para funções idênticas e do surgimento de novas vagas por vacância durante a validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação, em face da suposta preterição decorrente da contratação de pessoal a título precário e do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação , a qual se convola em direito subjetivo apenas em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, devidamente comprovadas. A mera existência de contratações temporárias ou terceirizadas, por si só, não caracteriza a preterição do candidato em cadastro de reserva. É imprescindível a demonstração inequívoca de que tais contratações visaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos para burlar a exigência constitucional do concurso público , prova que a Impetrante não logrou produzir de forma pré-constituída. O surgimento de novas vagas decorrentes de desistências ou vacâncias durante o prazo de validade do certame não gera, automaticamente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva. Tal fato confere à Administração Pública a discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade de provê-las, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese(s) de julgamento: 1. A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, isoladamente, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, exigindo-se prova robusta e pré-constituída de que as contratações foram realizadas para o preenchimento de cargos efetivos permanentemente vagos com o intuito de burlar o concurso público. 2. O surgimento de vagas por vacância ou desistência de candidatos mais bem classificados durante a validade do concurso não converte a mera expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração o juízo de conveniência e oportunidade para o seu provimento, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI). STF, RE 1.493.233/RO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8058099-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DAIANY CARDOSO DE ALMEIDA e como Impetrados o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e o SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01